Tribunal: TJDFT
Processo: 0744097-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 (RE 666.094) do Supremo Tribunal Federal que delimitou o contorno jurídico da questão.
2. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado.
3. A despeito disso, não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público opte por se internar no sistema privado, ainda que esteja recebendo tratamento adequado no sistema público.
4. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto 7508/2011 “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público internando-se primeiro no hospital privado.
5. Se a parte autora sponte sua se evadiu do hospital público e se internou no hospital particular, dispensando o tratamento que estava recebendo, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais e de custeio dos gastos com o hospital privado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.